Tribunal: TJDFT
Processo: 0736182-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E HABITUALIDADE DELITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), pela subtração de produtos no valor de R$ 223,05 (duzentos e vinte e três reais e cinco centavos) em supermercado, com posterior restituição dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar o princípio da insignificância em caso de furto de pequeno valor com restituição dos bens; (ii) estabelecer se a pena privativa de liberdade imposta poderia ser substituída por pena restritiva de direitos ou fixada em regime mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multirreincidência em crimes contra o patrimônio, com diversas condenações definitivas e prática reiterada de furtos ao longo de mais de uma década, afasta a possibilidade de reconhecer a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade exigidos para a incidência do princípio da bagatela.
4. A habitualidade criminosa e o curto lapso entre os delitos demonstram desapreço às oportunidades de ressocialização, evidenciam a periculosidade social da ação e reforçam o desvalor da conduta, justificando tanto a manutenção da condenação quanto o afastamento das benesses da substituição por pena restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 3o, e 155, caput; STJ, Súmula 269.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 138697, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16.05.2017.